Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705179-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de cumprimento da sentença em face do título de ID 145224726, estabelecido na ação n° 2010.01.1.025679-5, promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE DF, que tramitou no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, reconheceu a ocorrência da prescrição em relação às parcelas remuneratórias anteriores a 4.3.2005 e declarou o direito dos servidores filiados ao Sindicato ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração e condenando o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. Em análise dos autos, verifica-se que o referido pedido foi proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE DF e dos filiados listados no ID 145224720, em desfavor do Distrito Federal e que a execução da ação coletiva deve se processar no juízo da ação condenatória, conforme determina o artigo 98, §2o, II, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em atenção ao artigo 21 da Lei no 7.347/1985, em favor dos substituídos. No caso dos autos, não se trata de execução coletiva em benefício de todos os substituídos, mas sim execução individual proposta pelos substituídos listados no ID 145224720, submetido à livre distribuição, sem a prevenção do juízo prolator da sentença coletiva condenatória, conforme ressalva contida no artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Ressalte-se que a norma está em perfeita consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, portanto, recebo a competência. Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar emenda, na sua integralidade, nela devendo constar os substituídos acima mencionados no polo ativo e para regularizarem as suas representações processuais, apresentando as respectivas procurações e os documentos necessários, sob pena de indeferimento da inicial.” (...) “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 145650377 que determinou a apresentação de emenda à inicial. Alega que há contradição da decisão, pois, o sindicato possui legitimidade extraordinária para figurar no polo ativo da demanda como substituto processual. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há contradição na decisão, pois, determinou emenda à inicial quanto ao polo ativo, no entanto, o sindicato possui legitimidade extraordinária para figurar no polo ativo da demanda como substituto processual. Todavia, inexiste contradição ou qualquer outro vício sanável por meio dos aclaratórios. Ressalta-se que a contradição apta a ensejar a interposição de embargos de declaração é a contradição interna do julgado, o que sequer foi apontado pelo autor. Além disso, conforme exposto na decisão embargada não se trata de execução coletiva em benefício de todos os substituídos, mas, de execução individual proposta pelos substituídos listados, devendo esses constar no polo ativo. Na verdade a pretensão do autor constitui em questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão de ID 145650377.” O Agravante sustenta que possui legitimidade para defender em juízo os direitos individuais e coletivos da sua categoria, razão pela qual é desnecessária a juntada de procurações individuais de cada substituído processual. Requer o provimento do recurso para que “seja declarado o direito do Sindicato ora Agravante de figurar no polo ativo na qualidade de representante processual, nos termos do Tema 823/STF”. Preparo recolhido (IDs 43593607 e 43593608). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator